Tribunal: TJDFT
Processo: 0742232-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que parcial, torna cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.
2. Eventual concordância do credor com o excesso de execução apontado na impugnação não afasta a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, especialmente quando o erro somente foi reconhecido após a manifestação da parte executada.
3. O arbitramento de honorários por apreciação equitativa somente é cabível nas hipóteses estabelecidas no julgamento do Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Negou-se provimento ao recurso.